Tribunal: STF
Processo: RE 395662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados